Tribunal: TJMT
Processo: 1028585-62.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028585-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - CPF: 013.257.921-95 (ADVOGADO), TULIO LIMA DE ARRUDA - CPF: 009.287.151-83 (AGRAVANTE), DIEGO LORRAN GUIMARAES GARCIA - CPF: 032.839.131-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. ALIENAÇÃO DO BEM OBJETO DO ARRESTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TULIO LIMA DE ARRUDA contra decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens nos autos de Medida Cautelar, sob a alegação de ausência de comprovação de dilapidação de patrimônio ou insolvência do Agravado, DIEGO LORRAN GUIMARÃES GARCIA.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos para concessão da medida cautelar de arresto e se a alienação posterior do bem objeto do arresto deveria ser considerada como fraude à execução.

III. Razões de decidir:

3. A decisão agravada indeferiu o arresto de bens, fundamentando-se na inexistência de provas quanto à dilapidação do patrimônio ou insolvência do Agravado.

4. O Agravante trouxe aos autos documentos que indicam que o Lote 330, objeto do pedido de arresto, foi alienado pelo Agravado, após a propositura da medida cautelar, levantando indícios de possível fraude à execução.

5. Entretanto, a petição com alegações de alienação do bem e suposta fraude à execução deve ser apresentada ao juízo de origem para apreciação, sob pena de supressão de instância, conforme o princípio da competência funcional dos tribunais.

6. Além disso, a alienação do imóvel ocorreu antes da citação válida na ação de origem, não sendo caracterizada fraude à execução.

7. Assim, mantém-se a decisão que indeferiu o arresto de bens, considerando que o recurso apresentado não trouxe elementos suficientes para reformar a decisão de primeira instância.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A alienação de bem objeto de medida cautelar de arresto não pode ser reconhecida como fraude à execução se realizada antes da citação válida, devendo a alegação de fraude ser apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 301, 789, 792.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TULIO LIMA DE ARRUDA em face de decisão prolatada pelo juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1026665-08.2023.8.11.0015 – Medida Cautelar – indeferiu o arresto de bens – em face de DIEGO LORRAN GUIMARÃES GARCIA.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que entrou com ação de tutela de urgência de natureza cautelar antecedente – arresto de bens, visando arrestar um bem do Agravado para garantir futura execução.

No entanto, que o juízo indeferiu sua pretensão, sob o fundamento de ausência de prova quanto a dilapidação do patrimônio ou insolvência do Agravado, bem como inexistência de prova de que estaria se desfazendo o Lote 330.

Ainda, que o Lote 330 foi dado em alienação fiduciária da empresa Fiagril, devido a concessão de crédito de R$ 3.360.000,00, e possui averbação de indisponibilidade de bens da justiça do trabalho referente ao processo em desfavor da parte ideal da esposa do Agravado, com isto, alega que não possui provas que o débito perante a empresa Fiagril é de R$ 750.000,00 e tampouco acerca do valor venal do imóvel, com fito de demonstrar que bem é suficiente para satisfazer os débitos.

Afirma que a decisão agravada contrariou as melhores normas de direito.

Alega que restou evidente na inicial na documentação que a acompanha, que há provas suficientes que preenchem os requisitos estabelecidos no art. 300 e 301 do CPC.

Para tanto destaca:
“A prova da dilapidação de patrimônio e consequente insolvência, está cristalina ao confrontarmos os seguintes documentos: confissão de dívida ID 133068881, dação em pagamento ID 133068884, matrícula do Lote 329 ID 133068887, matrícula do Lote 333 ID 133068889, aliado ao contrato particular ID 133068885 e a procuração outorgada ao Agravado ID 133068886. O Agravado realizou confissão de dívida com o Agravante em 03/05/2023, e já no mês seguinte alienou a terceiros a área do lote 329 no dia 21/06/2023, consubstanciado ainda que o Agravado repassou cheques de sua titularidade ao Agravante ID 133070700 no dia 15/05/2023 e ID 133070701 em 20/04/2023, ou seja, o devedor iniciou sua dilapidação de patrimônio com a alienação do Lote 329.”

Consigna que as mencionadas cártulas se encontram em execução, porém, não foram apresentadas nas datadas aprazadas, uma vez que o devedor sempre pedia para não depositar, vez que iria realizar o pagamento por transferência bancária, entretanto, sempre ficava na promessa e como as partes possuíam relação amistosa, e o Agravante por boa-fé protelava.

Defende que resta patente a dilapidação de seu patrimônio, sendo que já existia em desfavor do Agravado ações de execuções, buscas e apreensões, várias inadimplências, sendo que iniciou a alienação de seus bens, com fito de frustrar seus credores. Outro fato que deve ser observado, é a averbação de mais uma hipoteca na matrícula 73.237 do Lote 333, R-10-73.237, Hipoteca de 4º Grau, averbada em 01/09/2023, equivalente a 32.040 sacas de 60kg cada de soja brasileira tipo Exportação, ou seja, há provas suficientes que o Agravado vem alienando seu patrimônio a terceiros.

Aduz que todos os bens móveis que guarneciam a propriedade do Agravado, tais como tratores, colheitadeira, pulverizador, veículos, etc., já não se encontram mais no local e, que em uma simples consulta nos processos em desfavor do mesmo, possui diversas ações de buscas e apreensões de maquinários e veículos.

No que tange ao lote 330, que ficou comprovado através do acordo trabalhista realizado pela esposa do Agravado ID 133070702, que o intuito da composição era extinguir o processo para ser realizado a baixa da indisponibilidade de bens, com fito de alienação do respectivo imóvel, uma vez que a presente averbação estava impedindo tal oneração. Assim sendo, não há que se falar que não foi colacionado a homologação do acordo, vez que o processo é eletrônico e não se encontra em segredo de justiça, tramitando pelo TRT da 23ª Região, sob o nº. 0000237-97.2019.5.23.0003, bastando uma simples consulta nos autos.

Ainda, que restou comprovado que o débito do Agravado perante a empresa Fiagril se perfaz em R$ 750.000,00, conforme conversas realizadas com este patrono, pelo endereço eletrônico whatsapp do devedor.

Com relação a avaliação da área em questão, consta na própria matrícula 73.234 do Lote 330, na averbação realizada pela empresa Fiagril R-07-73.234, em 09/01/2023, avaliação do imóvel para fins de venda em público leilão o valor de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Assim, pleiteia a reforma da decisão interlocutória para que seja concedida liminar do arresto cautelar do Lote 330, uma vez que restou demonstrado todos os requisitos autorizadores para a concessão. Que o presente recurso seja recebido e distribuído ao Relator;

Seja concedida a antecipação da tutela, conforme permite o art. 1.019, I do NCPC, visto que tal decisão é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, comunicando-se tal decisão ao Juízo a quo prolator da decisão objurgada;

No mérito, o total provimento e recurso, que tem o fito de reformar a decisão monocrática ID 133456493 que indeferiu o pedido cautelar de arresto antecedente.

A liminar foi indeferida (id.nº 193882159).

Sem contrarrazões (id.n.º 220573675).

Petição do Agravante comunicando que o imóvel, objeto de pedido de arresto, foi vendido pela parte Agravada (id.n.º 2040098664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TULIO LIMA DE ARRUDA em face de decisão prolatada pelo juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1026665-08.2023.8.11.0015 – Medida Cautelar – indeferiu o arresto de bens – em face de DIEGO LORRAN GUIMARÃES GARCIA.

Pretende o Agravante a reforma da decisão ID 133456493 que indeferiu o pedido cautelar de arresto antecedente.

Aportou aos autos petição do agravante (id.n.º 2040098664) onde alega que: “...estava realizando buscas extrajudiciais para dar prosseguimento no feito, quando para sua surpresa, descobriu que o Executado alienou o imóvel que foi objeto de pedido de Arresto na inicial, ou seja, o único imóvel do Devedor com capacidade para suportar a presente execução, qual seja: Lote 330, ID 133068888, conforme se faz prova através dos inclusos documentos: certidão de inteiro teor e ônus da escritura pública, lavrada no livro: 11-E, folhas 183/185, no cartório de notas de Nova Canaã do Norte/MT e certidão de inteiro teor e ônus da matrícula 73.234 atualizada.”

Destacando que: ... “resta evidente que o Executado entrou em insolvência, conforme certidão negativa de propriedade acostada, expedida pelo Cartório do 1º Ofício desta Comarca.”

Ainda, que o executado, “agiu sorrateiramente para alienar o referido lote 330, e a transferência ocorreu de

forma nebulosa, eivada de vícios, uma vez que foi dispensada as certidões cíveis do Executado e sua esposa do TJ/MT, do TRF1 e várias outras certidões, conforme se verifica:”

Destacou que: “só cabem 2 hipóteses no presente caso: 1ª) Tratasse de uma venda simulada para fraudar as execuções/credores ou 2) A empresa adquiriu a área por preço vil e assumiu todos os riscos do negócio, inclusive o risco de anulação da venda por fraude a execução.”

Requereu por fim, a intimação do adquirente, ainda, que fosse reconhecida fraude a execução bem como, concessão da tutela de urgência natureza cautelar em caráter antecedente – liminarmente o arresto de bens.

POIS BEM.

Em que pese as alegações do Agravante, tenho que este recurso

não merece ser provido, haja vista que o bem objeto do pedido de arresto cautelar foi alienado.

Ademais, a petição (id.n.º 240098664) deveria ser sido protocolada junto ao juízo “a quo”, haja vista tratar-se de alegações que não foram analisadas por ele.

A análise por este egrégio Tribunal configuraria supressão de instância, que não é permitido pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ainda, extrai-se dos autos que a venda da área objeto do pedido de arresto cautelar, foi alienada EM 27/02/2024 (id.n.º 240098679), a citação do Agravado na ação de origem ocorreu em 04/09/2024, conforme se verifica da certidão (id.nº 167911321-autos de origem) e, neste recurso em 13/05/2024 (id.n.º 216314695).

Assim, mantenho a decisão de origem, nos termos nela contidos.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024